Tribunal: TJDFT
Processo: 0035120-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0035120-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA, MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se a parte autora para indicar os dados bancários para a transferência do valor referente ao depósito judicial, realizado conforme ID 14263970, pág. 32, nos termos do art. 968, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 09:16:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador